Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de vícios intrínsecos da decisão colegiada ora revista, centradas nos seguintes aspectos: a) considera que “que houve atraso de “apenas” 18 (dezoito) dias e isso se trata de mero aborrecimento”; e b) reconhece “a ilicitude na conduta da Embargada e mesmo assim legitima tal proceder. Assim sendo, vale dizer que a Embargada está sendo beneficiada pela própria torpeza.”
II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto que, a par de confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões do convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da embargante: a) “é cediço que os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).” (item IV da ementa ora revista); b) “no particular, em que pese a requerente não ter sido diligente com as informações prestadas à requerida, seja em relação ao atraso na produção do pedido, seja em relação ao atraso na realização da devolução do preço, a publicação de conteúdo em rede social constitui excesso praticado pela requerida, ante a postura ofensiva e difamatória contida na publicação (id 44390773, p. 1).” (item V da ementa ora revista); c) “nesse contexto, ainda que a requerida estivesse certa em reclamar, o meio de comunicação utilizado foi desproporcional para o propósito a ser alcançado (devolução do valor pago), sobretudo em razão do curto período em que ocorreram as negociações entre as partes (do dia 2 a 20 de maio de 2022) e sua respectiva resolução, com o efetivo estorno dos valores pela requerente na conta da requerida.” (item VI da ementa ora revista); d) “dessa forma, sobressai-se, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a concreta demonstração de afetação considerável a atributo dos direitos inerentes da personalidade (Código Civil, artigo 12).” (item VII da ementa ora revista).
III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, PrimeiraSeção, EDcl no MS 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, Desembargadora Convocada TRF 3a Região, DJe 15/06/2016).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
V. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, o qual está devida e suficientemente fundamentado (Lei 9.099/1995, artigo 48 c/c Código de Processo Civil, artigo 1.022, I e II).
VII. Improvidos os embargos declaratórios.